Tribunal: TJMT
Processo: 1018476-12.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018476-12.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COSMO CLEMENCIA MORENO - CPF: 891.093.501-44 (AGRAVADO), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO INTERPOSTO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A COOPERATIVA/RÉ/APELANTE FORNECESSE AO PACIENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR VIA HOME CARE - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
contra a decisão monocrática que, desproveu o recurso interposto pela agravante, mantendo a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais (e) Danos Morais
” (Proc. no 1018476-12.2021.8.11.0015), ajuizada contra a apelante por COSMO CLEMÊNCIA MORENO, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Cooperativa/ré/apelante “
a fornecer ao requerente serviço de internação domiciliar via Home Care
”, bem como à restituição de R$ 16.560,55, referentes às despesas suportadas pelo autor/apelado, e, ainda, ao pagamento de R$ 8 mil a título de indenização por danos morais (cf. Id. no
199922684
).

A apelante defende a necessidade de cumprimento das cláusulas previstas no contrato de prestação de serviço em saúde, pois “o
contrato firmado entre as partes é o instrumento jurídico que rege a relação beneficiário e operadora de planos de saúde, os quais assumiram obrigações recíprocas, de modo que todas as coberturas contratuais e legais do plano de saúde são devidamente honradas pela operadora, a qual não se omitiu em cumprir qualquer direito conferido ao beneficiário”.

Afirma que o paciente “tinha pleno conhecimento que a disponibilização do serviço na modalidade
HOME CARE
, não possuía cobertura contratual pela agravante, em consonância com o parecer técnico no 05 da ANS, e conforme instrumento contratual cujas cláusulas
são claras quanto as exclusões de cobertura de atendimento domiciliar”

Relata “não há óbice na legislação pátria quanto à exclusão de determinadas coberturas, desde que elas sejam expostas de forma clara ao consumidor, sendo que no caso em tela o tratamento solicitado está claramente inserido na cláusula destacada acima, de modo que, em razão de expressa exclusão, é imperativa a observância do “pacta sunt servanda”, portanto, não há falar em ato ilícito capaz de ensejar a condenação da operadora em indenização por danos morais.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja julgado improcedente o pedido (cf. Id.
203712660)

Não foram apresentadas contrarrazões, nos termos da certidão vinculada ao Id.
207372162

É breve o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada
manteve a decisão do Juízo
sob os seguintes fundamentos:

Sabe-se muito bem que, conforme iterativa jurisprudência do eg. STJ, “
é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
” (AgInt no AREsp n. 1.942.345/RJ).

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. (...) INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR (HOME CARE) INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) E ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO DOMICILIAR. DISTINÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. (...) 2. A jurisprudência do STJ considera abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.195.857/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 2.390.930/RJ – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 13/12/2023, DJe de 15/12/2023).

O desfecho da lide depende, portanto, da natureza do tratamento “
Home Care
” indicado ao autor/apelado e, sobre isso, assim decidiu o MM. Juiz sentenciante:

“No ponto, é cediço que o sistema de tratamento home care, constitui em desdobramento da assistência médica e traz maior segurança para o paciente ao não o expor ao risco de infecções hospitalares.

Nesse aspecto, tem-se o parecer do médico Dr. Paulo Tarso R. Mendonça, neurologista, segundo o qual a paciente necessita de cuidados home care diários para auxiliar na administração de medicamentos, auxiliar no banho e higienização da paciente, bem como suporte de fisioterapia motora.

Assim, considerando que o serviço de home care foi indicado à autora pelo médico e que ele constitui uma alternativa de redução dos custos da permanência em ambiente hospitalar, bem como previne o paciente de riscos infecciosos, como atestado pelo outo médico infectologista Dr. Ricardo Franco Pereira, resta claro que a operadora de plano de saúde deve prestar o tratamento multidisciplinar no domicílio da parte requerente”.

Com efeito, os relatórios médicos anexados à inicial são claros ao indicar a necessidade de atendimento domiciliar como desdobramento da internação hospitalar, com destaque para o documento assinado pelo Médico Infectologista Ricardo Franco Pereira (CRM/MT no 4.921 – RQE no 2.307), com informação de que o paciente se encontrava “
acamado, em Home Care, com infecção de trato urinário de repetição por Enterococcus faecalis sensível a Vancomicina
” (cf. Id. no 191418223 - Pág. 3).

Acertada, portanto, a conclusão sentencial de abusividade da cláusula excludente de cobertura contratual do tratamento “
home care
” em substituição à internação hospitalar, e, consequentemente, de ilegalidade da negativa de fornecimento do tratamento pela operadora do plano de saúde, o que implica diretamente em existência do dever de ressarcimento dos valores suportados pelo paciente com a contratação de empresa especializada no fornecimento desse serviço, bem como em existência de dano moral indenizável, isto porque é clara e uníssona a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça quanto à necessidade de reparação a título de dano moral em razão da recusa injustificada da operadora de plano de saúde em hipóteses semelhantes.

A propósito:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HOME CARE – CUSTEIO NEGADO PELA OPERADORA – RECUSA IMOTIVADA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ – ÓBITO DO PACIENTE – REPARAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A recusa indevida de custeio do tratamento domiciliar recomendado pelo médico gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica do paciente, que já se encontra com a saúde debilitada e deve ter propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a sua vida e bem-estar” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1001673- 18.2021.8.11.0026 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

“
EMENTA:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO EM HOME CARE – INCIDÊNCIA DO CDC – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – RISCO À SAÚDE – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR – NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – ART. 51, § 1o, INCISO II, DO CDC – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – PRECEDENTES DO STJ – (...) Segundo a jurisprudência do c, STJ, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à hospitalar, visto que se revela incompatível com a boa-fé ou a equidade, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990). (...) Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA). No que se refere à quantificação dos danos morais, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1004306-59.2018.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 02/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. REDUÇÃO DO TEMPO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE CONTRARIANDO INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR COMO ALTERNATIVA À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONDUTA DA OPERADORA QUE CARACTERIZA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) 4. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência. Precedentes. (...) 6. "A prestação deficiente do serviço de home care ou a sua interrupção sem prévia aprovação ou recomendação médica, ou, ainda, sem a disponibilização da reinternação em hospital, gera dano moral, visto que submete o usuário em condições precárias de saúde à situação de grande aflição psicológica e tormento interior, que ultrapassa o mero dissabor, sendo inidônea a alegação de mera liberalidade em seu fornecimento" (REsp 1.537.301/RJ, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 23/10/2015). 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (STJ – 3a Turma – REsp n. 2.096.898/PE – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. DANOS MORAIS. CABIMENTO. (...) 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 4. Conforme entendimento firmado pelas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, a recusa indevida e injustificada, pela operadora do plano de saúde, em autorizar a cobertura necessária para tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja a reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário. 5. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp n. 2.031.628/SP – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

Quanto ao valor indenizatório, admitido que o montante arbitrado pela r. sentença (R$ 8 mil) não destoa dos parâmetros de razoabilidade a serem observados em hipóteses similares, devendo, portanto, ser mantido.

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV, “
a
” e “
b
”, do CPC,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da
s
tese
s, já
refutada
s
, e, como o

eg. STJ

já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e
destaquei
).

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024